Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49 CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.

2. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ).

3. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).

4. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. 4.1. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado.